Tribunal: TJDFT
Processo: 0729742-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. DIREITO. PROBABILIDADE. AUSÊNCIA. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO. SUBSÍNDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
2. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
3. No caso dos autos, a pretensão recursal perpassa pela necessidade de análise prévia pelos condôminos acerca das questões de ordem levantadas – lisura da candidatura do agravante e validade do procedimento de impugnação e da votação –, não sendo cabível ao judiciário se imiscuir na vontade condominial declarando de plano a validade da referida eleição e determinando a posse do agravante no cargo de subsíndico, especialmente em sede de antecipação de tutela.
4. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os elementos dos autos não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.